Tribunal: STF
Processo: ACO 2443
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO NOS CASOS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 10.522/2002. APLICABILIDADE EM PROL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. AGRAVO PROVIDO.



    1. A regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolatação da sentença



    2. A Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002.



    3. Agravo interno provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.